Tribunal: TJMT
Processo: 1015889-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RAI No 1015889-96.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado pela GEAP Autogestão em Saúde, com o objetivo de suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação Cominatória, proposta por Galdino Izidoro de Morais, para o fim de determinar a realização do procedimento cirúrgico que o autor necessita e fornecer todo o instrumento solicitado pelo médico, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que o procedimento cirúrgico endovascular com implante de endoprótese customizada com fenestras para as artérias renais, não está previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, desse modo, entende que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na negativa de cobertura do tratamento.
Argumenta, que resta demonstrado os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sob pena de sofrer prejuízos que podem impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Isso porque, embora a agravante argumente que o procedimento pleiteado não esteja dentro da obrigatoriedade de fornecimento previsto no rol da ANS, verifica-se da Justificativa Médica, a necessidade de submeter o paciente de 82 anos à correção endovascular de aneurisma sacular de aorta abdominal justa renal, uma vez que o tratamento convencional infra renal não irá tratar as artérias renais conjuntamente (Id no 33993047 – processo de primeiro grau).
Sendo assim, evidente que o procedimento pleiteado é o capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do agravada, beneficiário do Plano de Saúde, portanto, não se verifica, a princípio, a verossimilhança das alegações da agravante, capaz de suspender a decisão recorrida, já que, como é sabido, o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimento da ANS não constitui óbice à pretensão posta nos autos.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (N.U 1015889-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (destaquei)
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator